Tribunal: TJES
Processo: 5004606-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Recuperação Judicial
Data de julgamento: 2022-11-24

Ementa:
EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGATORIEDADE DE PROPOSITURA DA DEMANDA NO LOCAL DA SEDE DA EMPRESA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO
A QUO
. IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE FIANÇA OU DE SEGURO GARANTIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EM APREÇO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

“O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 46, § 5º, assegura à Fazenda Pública a faculdade de propor a execução fiscal "no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado", não havendo preferência de competência territorial entre eles”
(STJ - REsp n. 1.893.489/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021).

II.

In casu
, infere-se, distintamente do que defendido pela Recorrente, que não há nenhuma norma que torna impositiva a tramitação da Ação de Execução Fiscal de origem no domicílio da sede da Recorrente, situada no Rio de Janeiro/RJ, motivo pelo qual não se faz possível acolher a arguição de Incompetência Territorial do Juízo
a quo
(Cachoeiro de Itapemirim).

III.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a despeito de admitir que não se faz possível exigir, por ausência de previsão legal, a realização de depósito integral em dinheiro para fins de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário, tem assentado que a questão deve ser solucionada por meio de técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no artigo 4º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, de modo que a apresentação de fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, surge como medida vocacionada a propiciar a suspensão de exigibilidade do crédito em comento. Precedentes.

IV.
Na hipótese dos autos, conquanto a Ação Execução Fiscal de origem tenha por objeto crédito de natureza não tributária, eis que originário da imposição de multa administrativa à Recorrente, nota-se que em nenhum momento houve a apresentação de fiança bancária ou de seguro garantia judicial na Ação Anulatória nº 0003014-38.2015.8.08.0011 anteriormente proposta pela Recorrente, sendo indevida a pretendida suspensão da exigibilidade do crédito em comento.

V.
Na espécie, revela-se impositivo assentar que, ao contrário do que pretendido pela Recorrente, não se faz possível determinar a pretendida suspensão de exigibilidade apenas com amparo na mera propositura da referida Ação Anulatória pela Recorrente, em cujo âmbito, inclusive, a medida liminar foi indeferida não só pelo Juízo
a quo
, como também por esta Egrégia Segunda Câmara Cível por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0014385-96.2015.8.08.0011, sob a Relatoria do Eminente Desembargador Substituto DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004606-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004606-21.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Advogados do(a) AGRAVANTE: ADRIANO SEVERO DO VALLE - ES14982-A, DANIEL MOURA LIDOINO - ES17318-A

RELATÓRIO

OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2672752) proferida pelo
Juízo 1ª da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim
,

nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRM
em face da Recorrente, cujo
decisum
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Recorrente
.

A Recorrente narra que “
o Município agravado ajuizou a Ação de Execução Fiscal de n. 5001181-21.2020.8.08.0011, Ação de Execução Fiscal aduzindo, exigindo da recorrente o pagamento do valor de R$ 353.450,59 (trezentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos), respectivo à Certidão de Dívida Ativa n. 003680/2019
”.

Aduz que a Exceção de Pré-Executividade manejada nos autos de origem foi rejeitada pela Decisão recorrida, cujos fundamentos, entretanto, não merecem prosperar.

Pontua que “
a respeitável decisão agravada decidiu pela rejeição do argumento de incompetência territorial da execução fiscal, aduzindo que o E. STJ na época do CPC 1973 consolidou o entendimento de que o devedor não tem assegurado o direito de ser demandado no foro de seu domicílio salvo se nenhuma das espécies do parágrafo único se verificar
”.

Alega que “
o legislador de 2015, ao extirpar o dispositivo acima, não concedeu ao ente público exequente amplo rol de opções no que tange à propositura da execução fiscal, limitando-o à regra geral para execuções de qualquer natureza, fixando a competência no foro do domicílio do réu
”.

Destaca, em relação à pretendida suspensão da exigibilidade do crédito objeto da ação executiva de origem, que “
o honrado Juízo originário, a despeito de sua costumeira sapiência, confundiu a multa de natureza administrativa objeto da ação anulatória 0003014 38.2015.8.08.0011 como se crédito tributário fosse, levantando equivocada exigência de contracautela como requisito para suspensão dos efeitos da sanção administrativa reclamada
”.

Frisa que “
a sanção aplicada pela autoridade administrativa recorrida possui natureza administrativa (logo, não tributária), tornando dispensável a exigência de caução para a suspensão da exigibilidade da multa
”.

Afirma que “
ajuizou a ação anulatória n. 0003014-38.2015.8.08.0011, visando desconstituir a multa objeto da execução fiscal 5001181-21.2020.8.08.0011
”.

Sustenta, neste contexto, que “
se futura sentença de mérito da referida execução fiscal depende do julgamento definitivo da aludida demanda anulatória, reputa-se clara a conclusão de inexigibilidade do crédito administrativo objeto de execução, com necessidade imediata de extinção desta (por nulidade!) ou, no mínimo, seu sobrestamento, até o término da respectiva ação desconstitutiva
”.

Defende, outrossim, que “
não há possibilidade jurídica de ajuizamento de execução fiscal pelo Município agravado em tal situação, visto que sua exigibilidade se encontra suspensa por respectivo ato processual” e, ainda, que “não há, portanto, as necessárias certeza e exigibilidade para o título executivo apresentado pelo Município recorrido na execução fiscal reclamada
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Recurso originariamente distribuído, mediante sorteio, à Egrégia Primeira Câmara Cível, sob a Relatoria do Eminente Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, o qual, por meio da Decisão (id. 2871575), determinou a sua redistribuição a esta Egrégia Segunda Câmara Cível, por prevenção a este Signatário, por considerar que
“o crédito exequendo é objeto de prévia impugnação judicial através da ação anulatória de ato administrativo nº 0003014-38.2015.8.08.0011, cujo recurso de agravo de instrumento nº 0014385-96.2015.8.08.0011, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, foi apreciado pela Colenda Segunda Câmara Cível, deste Sodalício”
.

Decisão (id. 2903904), indeferindo o efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 3348302), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2672752) proferida pelo
Juízo 1ª da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim
,

nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRM
em face da Recorrente, cujo
decisum
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Recorrente
.

A Recorrente narra que “
o Município agravado ajuizou a Ação de Execução Fiscal de n. 5001181-21.2020.8.08.0011, Ação de Execução Fiscal aduzindo, exigindo da recorrente o pagamento do valor de R$ 353.450,59 (trezentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos), respectivo à Certidão de Dívida Ativa n. 003680/2019
”.

Aduz que a Exceção de Pré-Executividade manejada nos autos de origem foi rejeitada pela Decisão recorrida, cujos fundamentos, entretanto, não merecem prosperar.

Pontua que “
a respeitável decisão agravada decidiu pela rejeição do argumento de incompetência territorial da execução fiscal, aduzindo que o E. STJ na época do CPC 1973 consolidou o entendimento de que o devedor não tem assegurado o direito de ser demandado no foro de seu domicílio salvo se nenhuma das espécies do parágrafo único se verificar
”.

Alega que “
o legislador de 2015, ao extirpar o dispositivo acima, não concedeu ao ente público exequente amplo rol de opções no que tange à propositura da execução fiscal, limitando-o à regra geral para execuções de qualquer natureza, fixando a competência no foro do domicílio do réu
”.

Destaca, em relação à pretendida suspensão da exigibilidade do crédito objeto da ação executiva de origem, que “
o honrado Juízo originário, a despeito de sua costumeira sapiência, confundiu a multa de natureza administrativa objeto da ação anulatória 0003014 38.2015.8.08.0011 como se crédito tributário fosse, levantando equivocada exigência de contracautela como requisito para suspensão dos efeitos da sanção administrativa reclamada
”.

Frisa que “
a sanção aplicada pela autoridade administrativa recorrida possui natureza administrativa (logo, não tributária), tornando dispensável a exigência de caução para a suspensão da exigibilidade da multa
”.

Afirma que “
ajuizou a ação anulatória n. 0003014-38.2015.8.08.0011, visando desconstituir a multa objeto da execução fiscal 5001181-21.2020.8.08.0011
”.

Sustenta, neste contexto, que “
se futura sentença de mérito da referida execução fiscal depende do julgamento definitivo da aludida demanda anulatória, reputa-se clara a conclusão de inexigibilidade do crédito administrativo objeto de execução, com necessidade imediata de extinção desta (por nulidade!) ou, no mínimo, seu sobrestamento, até o término da respectiva ação desconstitutiva
”.

Defende, outrossim, que “
não há possibilidade jurídica de ajuizamento de execução fiscal pelo Município agravado em tal situação, visto que sua exigibilidade se encontra suspensa por respectivo ato processual” e, ainda, que “não há, portanto, as necessárias certeza e exigibilidade para o título executivo apresentado pelo Município recorrido na execução fiscal reclamada
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Recurso originariamente distribuído, mediante sorteio, à Egrégia Primeira Câmara Cível, sob a Relatoria do Eminente Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, o qual, por meio da Decisão (id. 2871575), determinou a sua redistribuição a esta Egrégia Segunda Câmara Cível, por prevenção a este Signatário, por considerar que
“o crédito exequendo é objeto de prévia impugnação judicial através da ação anulatória de ato administrativo nº 0003014-38.2015.8.08.0011, cujo recurso de agravo de instrumento nº 0014385-96.2015.8.08.0011, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, foi apreciado pela Colenda Segunda Câmara Cível, deste Sodalício”
.

Decisão (id. 2903904), indeferindo o efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 3348302), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 2903904), da lavra do Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

No intuito de delinear os contornos da controvérsia, tem-se por pertinente trazer a colação o seguinte trecho da Decisão recorrida, que bem sintetiza as peculiaridades da causa,
in litteris:

“Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES
em face da empresa
Telemar Norte Leste S/A
, todos qualificados nos autos.

O executado alega em sede de exceção de pré-executividade, pugna pela extinção imediata do feito, por inexequível neste nobre Juízo, a incompetência territorial bem como requer a retificação do polo passivo.

A exequente, devidamente intimada, apresentou impugnação à exceção de pré-executividade requerendo a rejeição da exceção por falta de embasamento legal apto a extinguir a presente execução fiscal.

É o relatório. Decido.

Da exceção de pré-executividade

Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, a exceção de pré-executividade é técnica processual de natureza excepcional, que permite ao executado a defesa de seus interesses independentemente da segurança do juízo.

Por ser exceção e não a regra, é que só tem sido admitida quando invocada para a defesa de: 1) matérias de ordem pública, que permitem reconhecimento
ex offício
pelo juiz, tais como as condições da ação e os pressupostos processuais; 2) matérias que, evidentemente, sem qualquer dúvida, demonstram "de plano" que o executado não tem nenhuma responsabilidade pelo débito cobrado por razões da sua inexistência, pagamento ou por outras questões equivalentes.

Neste mesmo sentido, a Súmula nº 393 do STJ admite exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal, somente, às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Desta feita, em referência às matérias alegadas pela parte executada, passo agora a enfrentá-las
.

Da competência territorial

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, na época do CPC 1973, consolidou o entendimento de que o devedor não tem assegurado o direito de ser demandado no foro de seu domicílio, salvo se nenhuma das espécies do parágrafo único se verificar, vejamos:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 578, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. FORO COMPETENTE. EMPRESA DEMANDADA NA SITUAÇÃO DA FILIAL. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. POSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.276/PA, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos - art. 543-C do CPC e Resolução 8/2008 do STJ -, conferiu uma interpretação sistemática ao art. 578 do CPC, segundo o qual as alternativas do caput do citado dispositivo concorrem com os foros previstos no parágrafo único do mesmo artigo. Assim, o devedor não tem assegurado o direito de ser executado no foro de seu domicílio. 2.
A empresa, nos termos do art. 578 do CPC, pode ser demandada no foro de sua agência ou filial, sendo que, no caso específico da execução fiscal, há prerrogativa de escolha de foro por parte da Fazenda Pública, possibilitando a opção, entre outras, pelo lugar em que foi praticado ou ocorreu o fato que deu origem à dívida
[...] (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1268870/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012 – grifo nosso)

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 578, § ÚNICO DO CPC. MUDANÇA DE DOMICÍLIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FORO COMPETENTE. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. 1. A competência para a propositura da execução fiscal subsume-se aos foros concorrentes explicitados no art. 578 do CPC, verbis: "Art. 578. A execução fiscal (art. 585, Vl) será proposta no foro do domicílio do réu; se não o tiver, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado. Parágrafo Único. Na execução fiscal, a Fazenda Pública poderá escolher o foro de qualquer um dos devedores, quando houver mais de um, ou o foro de qualquer dos domicílios do réu; a ação poderá ainda ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou ocorreu o fato que deu origem à dívida, embora nele não mais resida o réu, ou, ainda, no foro da situação dos bens, quando a dívida deles se originar." 2. Consectariamente, o devedor não tem assegurado o direito de ser executado no foro de seu domicílio, salvo se nenhuma das espécies do parágrafo único se verificar . (STJ - ERESP n.º 787.977/SE, Primeira Seção, DJ. 25.02.2008). (Precedentes: REsp 1128139/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 09/10/2009; REsp 1062121/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 21/09/2009; REsp 905.943/MS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe 26/02/2009; REsp 460.606/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ 23/05/2005; REsp 254.199/MS, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJ 24/06/2002) [...]" (STJ - REsp 1120276/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010 – grifo nosso)

Atualmente, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o STJ manteve esse entendimento ao rejeitar a pretensão de reconhecimento da competência territorial da sede da matriz de excipiente, ao julgar o REsp 1.893.489/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2021:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU, DE SUA RESIDÊNCIA, OU DE ONDE FOR ENCONTRADO. PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUNTADA. DESNECESSIDADE. CDA. REQUISITOS. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 46, § 5º, assegura à Fazenda Pública a faculdade de propor a execução fiscal "no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado", não havendo preferência de competência territorial entre eles. 2. O art. 6º, § 1º, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência. Precedentes. 3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo sobre a presença dos requisitos legais de validade da CDA pressupõe,
in casu
, reexame de prova, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Dessa forma, rejeito a alegação da incompetência territorial.

Da alegação de inexigibilidade do título executivo

O executado ajuizou ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada a qual tramita na 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal desta comarca sob o número 0003014-35.2015.8.08.0011. A presente ação visa analisar a legalidade de sanção administrativa aplicada no bojo de processo administrativo e está pendente de julgamento.

Esclareço que apenas o ajuizamento da ação anulatória (desacompanhada de depósito integral) não consta no rol do art. 151 do CTN, como causa de suspensão de exigibilidade de crédito tributário.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA EM CURSO QUE NÃO SUSPENDE O ANDAMENTO DO FEITO EXECUTIVO, TAMPOUCO A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO CONFIGURADA NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 151, DO CTN, CUJO ROL É TAXATIVO (NUMERUS CLAUSUS). CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA QUE NÃO É EQUIPARÁVEL AO MONTANTE INTEGRAL DO DÉBITO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP Nº. 1156668/DF, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVO (TEMA Nº. 378). JURISPRUDÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICA DESTA CORTE NO MESMO SENTIDO. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DA INSURGÊNCIA ESTATAL, PARA DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXAÇÃO FAZENDÁRIA DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. De início, assevero que não há se falar em perda do objeto do presente recurso (originário de decisão proferida em sede de Execução Fiscal), porquanto a nova decisão noticiada pela parte agravada foi promanada em outro processo (Ação Anulatória de nº. 0063314-94.2008.8.06.0001), além de ter sido desafiada por outro Agravo de Instrumento (autuado sob o nº. 0626161-97.2016.8.06.0000). Logo, temos duas decisões autônomas, proferidas em demandas de ritos diversos, e que estão sendo impugnadas por recursos independentes, persistindo, nessa medida, o binômio necessidade/utilidade da insurgência, que nada mais é do que o próprio interesse processual questionado. 2. Quanto ao mérito, assento que a mera existência de ação anulatória de débito fiscal em curso não suspende o andamento do feito executivo respectivo, nem tampouco a exigibilidade do crédito tributário, eis que, para tanto, faz-se necessário a presença de uma das hipóteses elencadas no art. 151, do CTN, das quais não se retira o processamento de ação anulatória, nem a garantia do Juízo por fiança bancária, de modo que a suspensão processual inscrita no art. 265 do CPC/73 (correspondente ao art. 313 do CPC atual) não se aplica à hipótese vertente. 3. A propósito, é firme no STJ o entendimento de que o seguro garantia, assim como a fiança bancária, não são equiparáveis ao depósito em dinheiro para fins de suspensão de exigibilidade do crédito regularmente inscrito, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº. 112 da mesma Corte Superior. Precedentes das Câmaras de Direito Público deste Eg. Tribunal de Justiça. 4. Em outras palavras: a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. 5. Destarte, tendo em vista que o ajuizamento de ação anulatória não suspende o curso da execução, pois para esse fim devem ser observadas as hipóteses do Código Tributário Nacional (CTN), com a prévia garantia do Juízo, merece prosperar o presente inconformismo Estatal, para que a exação fazendária de origem tenha regular prosseguimento. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº. 0628797-07.2014.8.06.0000, em que são partes as acima relacionadas, Acordam os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, para dar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora, parte integrante deste. Fortaleza/CE, 26 de agosto de 2019. (TJ-CE - AI: 06287970720148060000 CE 0628797-07.2014.8.06.0000, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 26/08/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ANTERIOR AJUIZAMENTO DE DEMANDA ANULATÓRIA QUE POR SI SÓ NÃO GERA SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. SEGURO GARANTIA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO QUE GARANTA A EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência no sentido de ser inviável a suspensão do executivo fiscal apenas por força do ajuizamento de posterior ação anulatória, sem que estejam presentes os pressupostos para o deferimento de tutela antecipada ou esteja garantido o juízo ou, ainda, ausente o depósito do montante integral do débito como preconizado pelo art. 151 do CTN. 2. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte Regional. 3. No caso, a tutela provisória deferida foi unicamente para que fosse determinada a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, e na decisão o próprio Juízo da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Pouso Alegre indicou que em momento algum houve suspensão da exigibilidade do crédito (ID 19497470 – f. 1), pois a caução oferecida não corresponderia a depósito integral do crédito tributário discutido. 4. a discussão acerca da anulação dos créditos tributários indicados na demanda pelo procedimento comum não foi sequer analisada até o momento, de forma que permanece incólume a presunção de validade do título executivo fiscal. Assim sendo, não há no caso probabilidade do direito da parte agravante, que justifique a suspensão do crédito tributário ou do andamento da execução fiscal. 5. Agravo de instrumento desprovido. (TRF-3 - AI: 50253700720194030000 SP, Relator: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/01/2022, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 18/01/2022)

Portanto, rejeito a alegação de inexigibilidade do título executivo
.

Em relação ao pedido de inexequibilidade do título executivo com a premissa de que houve homologação da Recuperação Judicial, verifico que não assiste razão ao excipiente, tendo em vista que a Lei 11.101/2005 preceitua que o deferimento da recuperação judicial não tem efeito de paralisar o processo de execução fiscal (STJ, REsp Nº 1.694.261/SP, Rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES).

Por fim, n
o que concerne a retificação do polo ativo da demanda, verifico que esta merece guarida, tendo em vista que a Telemar Norte Leste S/A, não mais subsiste, tendo sido incorporada pela OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, via de consequência, determino a retificação da autuação.

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade
.”

Com efeito, não se pode olvidar que “
nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de recurso que em regra não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
” (STJ - AgInt no TP 2.923/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

A propósito da
Incompetência Territorial do Juízo
a quo
alegada pela Recorrente em sede de Exceção de Pré-Executividade e reiterada neste recurso, surge relevante a inafastável premissa de que
“
o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 46, § 5º, assegura à Fazenda Pública a faculdade de propor a execução fiscal "no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado", não havendo preferência de competência territorial entre eles
”
(STJ - REsp n. 1.893.489/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021).

In casu
, infere-se, distintamente do que defendido pela Recorrente, que não há nenhuma norma que torna impositiva a tramitação da Ação de Execução Fiscal de origem no domicílio da sede da Recorrente, situada no Rio de Janeiro/RJ, motivo pelo qual não se faz possível acolher a arguição de Incompetência Territorial do Juízo
a quo
(Cachoeiro de Itapemirim)
.

No que concerne à tese de
inexigibilidade do título executivo
que ampara a Ação de Execução Fiscal de origem, nota-se que melhor sorte não assiste à Recorrente.

Neste ponto, importa consignar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, a despeito de admitir que não se faz possível exigir, por ausência de previsão legal, a realização de depósito integral em dinheiro para fins de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário, tem assentado que a questão deve ser solucionada por meio de técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no artigo 4º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, de modo que a apresentação de fiança bancária e
do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, surge como medida vocacionada a propiciar a suspensão de exigibilidade do crédito em comento
,
in litteris:

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.

1.
Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.

2.

O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia
.

3.
Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).

4.
Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB. 5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014
.

6.

É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro
.

7.
Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada

8.
O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.

9.
Recurso Especial da ANTT desprovido.

(
STJ
- REsp n. 1.381.254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019)

EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II.
Na origem, a parte agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida em Ação Ordinária movida contra a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de obter a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, mediante a apresentação de seguro garantia. O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento.

III.

O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, "quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando a Súmula 112/STJ
" (STJ, AgInt no REsp 1.919.016/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.915.046/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2021; AgInt no AREsp 1.683.152/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/03/2021; AgInt no REsp 1.612.784/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/02/2020; REsp 1.381.254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/06/2019.

IV.
Recurso conhecido e provido.

(
STJ
- REsp n. 1.890.554/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Na hipótese dos autos, conquanto a Ação Execução Fiscal de origem tenha por objeto crédito de natureza não tributária, eis que originário da imposição de multa administrativa à Recorrente, nota-se que em nenhum momento houve a apresentação de fiança bancária ou de seguro garantia judicial na Ação Anulatória nº 0003014-38.2015.8.08.0011 anteriormente proposta pela Recorrente, sendo indevida a pretendida suspensão da exigibilidade do crédito em comento.

Na espécie, revela-se impositivo assentar que, ao contrário do que pretendido pela Recorrente,
não se faz possível determinar a pretendida suspensão de exigibilidade apenas com amparo na mera propositura da referida Ação Anulatória

pela Recorrente, em cujo âmbito, inclusive, a medida liminar foi indeferida não só pelo Juízo
a quo
, como também por esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
por ocasião do julgamento do
Agravo de Instrumento nº 0014385-96.2015.8.08.0011, sob a Relatoria do Eminente Desembargador Substituto DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO
, em Acórdão assim ementado,
in litteris:

“
EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO JUNTO AO PROCON. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. VIOLAÇÃO A NORMA CONSUMEIRISTA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO CUMPRIMENTO DAS REGRAS AFETAS AO DIREITO DO CONSUMIDOR. ÔNUS DO FORNECEDOR. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MULTA ADMINISTRATIVA NÃO EXCESSIVA. EMPRESA RECONHECIDA E DE GRANDE PORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A jurisprudência deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Procon, em virtude de seu poder de polícia, pode impor multas decorrentes de violação às regras estabelecidas pela Lei Federal nº 8.078⁄90 (Código de Defesa do Consumidor), estando em conformidade com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente os consumidores, torna-se legítima a atuação do Procon para aplicação de sanções administrativas previstas em Lei.

II.
No caso vertente, conquanto a Recorrente vindicasse a nulidade do Processo Administrativo originário da Denúncia nº 490⁄2013, alegando que a simples afirmação do Procon Municipal, no tocante à existência de infração consumeirista, sem que houvesse qualquer lastro concreto para tanto, não seria suficiente para justificar a instauração do Processo Administrativo, bem como, alegando que a multa aplicada seria exorbitante, concluiu-se que, em se tratando de relação jurídica de natureza consumeirista, competiria à Empresa Fornecedora, em termos objetivos, a demonstração de que não violou norma garantidora de direitos do consumidor, o que, na hipótese, não restou demonstrado, a despeito do estágio embrionário do feito.

III.
Verificou-se, ainda, que a própria Empresa Recorrente confirmou a ocorrência de paralisação dos serviços prestados por cerca de 04 (quatro) horas (fl. 05), sem provar que efetuou descontos nos valores cobrados dos consumidores por seus serviços efetivamente prestados, proporcionalmente ao tempo que os mesmos estiveram indisponibilizados, devendo prevalecer a presunção de validade do ato administrativo, sem prejuízo, ainda, de eventual prova em sentido contrário a ser produzida no curso da Ação originária.

IV.
Concluiu-se, por fim, que, em relação à alegação de que a multa administrativa arbitrada seria excessiva, no valor de R$ 200.800,00 (duzentos mil e oitocentos reais), sendo a Recorrente uma Empresa reconhecida e expressiva no setor de Telecomunicações, o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não se apresentar como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita, razão pela qual restou afastada a alegação de que, no caso, houve violação ao princípio da proporcionalidade quando de seu arbitramento.

V.
Recurso conhecido e improvido, por maioria de Votos, acompanhando o Eminente Relator, o Eminente Desembargador Substituto, DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO.

VI.
Vencido o Eminente Desembargador Revisor, FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY que, inaugurando divergência, entendeu pela ausência de razoabilidade na multa administrativa aplicada à Recorrente, pelo Procon, no importe de R$ 200.800,00 (duzentos mil e oitocentos reais), porquanto excessiva, diante da impossibilidade de aferição acerca da efetiva lesão a consumidores do serviço de internet VELOX, no bairro BNH, interrompido por 04 (quatro) horas em 1º.09.2013, proferindo Voto no sentido de conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento para, em consequência, suspender a exigibilidade da referida multa pecuniária.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0014385-96.2015.8.08.0011, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2016, Data da Publicação no Diário: 15/06/2016)

No caso em apreço, à míngua de eventual motivo fático-jurídico a infirmar, em sede de Exceção de Pré-Executividade, a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título executivo que alicerça a Ação de Execução Fiscal de origem, revela-se incensurável a Decisão recorrida que rejeitou tal incidente processual, sendo indevida a pretendida suspensão do feito executivo.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retroaduzida.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se a Recorrente.

Intime-se o Recorrido para fins de Contraminuta recursal, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

(Documento datado e assinado digitalmente)”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente, não há norma que ampare a alegação de que a Ação de Execução de origem deve obrigatoriamente tramitar no local da sede da Recorrente, situada no Rio de Janeiro/RJ, demonstrando-se impróspera, portanto, a arguição da Incompetência Territorial do Juízo
a quo
.

De igual forma, não subsiste eventual motivo apto a ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito objeto da Ação Executiva de origem, pois, ainda que detenha a natureza não tributária, eis que oriundo de imposição de multa administrativa, em nenhum momento foi apresentada fiança bancária ou prestado seguro garantia judicial na Ação Anulatória (Processo nº 0003014-38.2015.8.08.0011) em que se questiona a aludida sanção, sendo certo que a mera propositura da referenciada demanda não enseja, por si só, a suspensão da exigibilidade do aludido crédito, máxime porque no mencionado feito não houve a concessão de medida liminar em favor da Recorrente.

Logo, tem-se por irrepreensível a rejeição da Exceção de Pré-Executividade do Recorrente pela Decisão recorrida, a qual, portanto, deve ser mantida incólume.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGATORIEDADE DE PROPOSITURA DA DEMANDA NO LOCAL DA SEDE DA EMPRESA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO
A QUO
. IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE FIANÇA OU DE SEGURO GARANTIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EM APREÇO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

“O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 46, § 5º, assegura à Fazenda Pública a faculdade de propor a execução fiscal "no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado", não havendo preferência de competência territorial entre eles”
(STJ - REsp n. 1.893.489/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021).

II.

In casu
, infere-se, distintamente do que defendido pela Recorrente, que não há nenhuma norma que torna impositiva a tramitação da Ação de Execução Fiscal de origem no domicílio da sede da Recorrente, situada no Rio de Janeiro/RJ, motivo pelo qual não se faz possível acolher a arguição de Incompetência Territorial do Juízo
a quo
(Cachoeiro de Itapemirim).

III.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a despeito de admitir que não se faz possível exigir, por ausência de previsão legal, a realização de depósito integral em dinheiro para fins de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário, tem assentado que a questão deve ser solucionada por meio de técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no artigo 4º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, de modo que a apresentação de fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, surge como medida vocacionada a propiciar a suspensão da exigibilidade do crédito em comento. Precedentes.

IV.
Na hipótese dos autos, conquanto a Ação Execução Fiscal de origem tenha por objeto crédito de natureza não tributária, eis que originário da imposição de multa administrativa à Recorrente, nota-se que em nenhum momento houve a apresentação de fiança bancária ou de seguro garantia judicial na Ação Anulatória nº 0003014-38.2015.8.08.0011 anteriormente proposta pela Recorrente, sendo indevida a pretendida suspensão da exigibilidade do crédito em questão.

V.
Na espécie, revela-se impositivo assentar que, ao contrário do que pretendido pela Recorrente, não se faz possível determinar a pretendida suspensão da exigibilidade apenas com amparo na mera propositura da referida Ação Anulatória pela Recorrente, em cujo âmbito, inclusive, a medida liminar foi indeferida não só pelo Juízo
a quo
, como também por esta Egrégia Segunda Câmara Cível por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0014385-96.2015.8.08.0011, sob a Relatoria do Eminente Desembargador Substituto DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.